Tribunal: TJDFT
Processo: 0715663-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715663-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASILIA AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A., COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a CEB Distribuição S.A para preste as informações solicitadas, nos termos da petição Id. 18300434. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora